Tribunal: TJPA
Processo: 0802610-84.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802610-84.2023.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDA LUCIA LIMA GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença que confirmou tutela provisória e julgou procedente pedido para obrigar o Município de Conceição do Araguaia e o Estado do Pará a realizarem o procedimento cirúrgico requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, em conformidade com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de decisão judicial de natureza provisória não implica perda de objeto da ação, que persiste até a confirmação definitiva do direito, mantendo-se o interesse processual.
4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, estabelece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a ação buscava compelir os entes públicos ao fornecimento de leito em hospital especializado para realizar procedimento cirúrgico para a paciente Vanda Lúcia Lima Gonçalves, diagnosticada com catarata, glaucoma e uveíte.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido. Após análise das provas juntadas, a sentença de mérito julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Pará e o Município de Conceição do Araguaia a fornecerem o tratamento requerido no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a responsabilidade pela prestação do atendimento cabe exclusivamente ao Município de Conceição do Araguaia, que possui gestão plena em saúde e recebe repasses financeiros estaduais e federais para custear procedimentos de média e alta complexidade. Alega que impor ao Estado a obrigação de custear o tratamento viola o princípio da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme delineado na Constituição Federal e nos artigos 17 e 18, da Lei n.º 8.080/90. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de ressarcimento pelo Município em caso de manutenção da sentença.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que os direitos à saúde e à dignidade humana são de natureza fundamental e possuem proteção constitucional solidária entre os entes federativos. Ressalta a omissão do Município e do Estado no atendimento à paciente, que está regulada desde 2022 sem receber o tratamento necessário, configurando violação ao direito à saúde. Argumenta que os entes coobrigados possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda e que a sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR. AFASTADA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PELA REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUE TINHA COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEI 8.080/1990. MULTA COMINATÓRIA LEGAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Apesar da responsabilidade solidária, tem-se que dentro da estrutura do SUS existe uma subdivisão de competências entre os entes da federação (Lei nº 8.080/1990), que, no curso do processo, poderá o juiz direcionar o cumprimento para determinado ente público, e até mesmo determinar o ressarcimento ao ente público que tinha a obrigação, sendo que cumprida por diverso ente (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Particularmente ao caso dos autos, a Portaria nº 252/2006 ¿ Ministério da Saúde, que redefine a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade definiu que os procedimentos referentes à Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas ¿ Cirurgia de Catarata, de Próstata, de Varizes e à Campanha Nacional de Redução da Cegueira Referente a Retinopatia Diabética deverão ser incorporados à Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 3. Como se sabe, o financiamento do SUS, no que se refere à responsabilidade da União, é repassar aos Estados e Municípios recursos para a atenção básica, a atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, dentre outros (Portaria nº 204/2007 ¿ Ministério da Saúde). Assim, mostra-se possível e legal a execução e prestação direta dos serviços de saúde pelos Municípios, atuação prevista, inclusive pelo art. 18, I, IV e V, da Lei nº 8.080/1990. 4. Considerando a inércia do Município acionado, mostra-se justo e de direito o ressarcimento da instituição de saúde privada que realizou o procedimento cirúrgico no paciente, nos termos da legislação apontada. 5. Multa cominatória razoável e proporcional. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-CE - AC: 00126592220148060062 Cascavel, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DEVER DO ESTADO – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado viabilizar intervenção cirúrgica gratuitamente para pessoas hipossuficientes, consoante se depreende da regra insculpida no artigo 196 da Constituição Federal. Considerando os bens jurídicos sopesados, cumpre colocar em primeiro plano os direitos à vida e à saúde, sobretudo porque a cirurgia vindicada é integralmente custeada pelo Sistema Único de Saúde SUS. No presente caso, ficou demonstrado a necessidade e urgência para a realização de cirurgia de catarata na apelante, razão pela qual a sentença deve ser reformada a fim de ser disponibilizado a pleiteada cirurgia pelos entes públicos em seu favor. (TJ-MS - AC: 08004766020188120035 MS 0800476-60.2018.8.12.0035, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024